Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA. FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE. VÍTIMA IDOSA. MODUS OPERANDI REITERADO. INDENIZAÇÃO. PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. O dolo no estelionato é antecedente, presente desde o início da relação contratual, diferentemente da apropriação indébita, em que o dolo do agente é posterior.
4. A celebração de contrato de prestação de serviços com promessa fraudulenta de execução, sem intenção de cumprimento, configura meio de indução em erro apto a caracterizar o tipo penal. A reiteração da conduta, com uso do mesmo modus operandi em desfavor de diversas vítimas, reforça a existência de dolo e a habitualidade criminosa.
5. A prática do crime contra pessoa idosa atrai a causa de aumento prevista no Código Penal, art. 171, § 4o.
6. A reparação do dano é consequência automática da condenação (CP, art. 91, I) e é devida em razão do prejuízo efetivamente comprovado causado à vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.